Tribunal: TJSP
Processo: 2123581-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES NO ATO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, porquanto em desconformidade com o disposto no artigo 226 do CPP. Inviável o reconhecimento da pretendida ilegalidade nesta estreita

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES NO ATO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, porquanto em desconformidade com o disposto no artigo 226 do CPP. Inviável o reconhecimento da pretendida ilegalidade nesta estreita via de cognição. 2. Ademais, paciente, após reconhecido pela vítima em procedimento de reconhecimento fotográfico, também foi reconhecido pessoalmente por ela, enquanto se encontrava no saguão da Delegacia. Procedimento não obrigatório. Precedentes. 3. Arguição afastada.
2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 4. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Paciente que, em tese, praticou crime de roubo em concurso de agentes, com grave ameaça à vítima, mediante emprego de arma de fogo. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. 5. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 6. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 7. Demais questões (v. g. alegação de que o paciente desconhecia ser o automóvel fruto de roubo) que se relacionam ao mérito, inviável o seu conhecimento nos estreitos limites deste writ. 8. Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada a ordem.